Tribunal: TJDFT
Processo: 0002494-13.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. ALIMENTANTE COM IDADE AVANÇADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO.
1. A situação excepcional em que se encontra a alimentanda (ex-cônjuge com 63 anos e limitações físicas) justifica a manutenção dos alimentos, fixados por prazo indeterminado.
2. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo do autor.